Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 378.068.901-49 (APELADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LOPES - CPF: 527.872.655-53 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C RETIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES PERANTE O SISTEMA CCS E DANOS MORAIS – BANCO DE DADOS DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CSS) – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DOS AUTORES NA QUALIDADE DE EX-SÓCIOS DE EMPRESA CONDENADA EM DEMANDA TRABALHISTA – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA EXATIDÃO NO FORNECIMENTO DE DADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos dos artigos 1o e 3o da Circular no 3.287 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são as responsáveis pela exatidão das informações contidas no "Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)", informações essas que devem ser atualizadas diariamente. Não tendo a instituição financeira ré cumprindo essa obrigação, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao autor, que teve bens constritos indevidamente em demanda judicial em decorrência da inexatidão desse cadastro”
(TJ-MG – AC: 10000200383438001 MG, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006663-92.2019.8.11.0003

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS:

PEDRO BARBOSA DA SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Jorge Iafelice Dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Retificação de Informações e Danos Morais no 1006663-92.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
PEDRO BARBOSA DA SILVA
e
JOSÉ CARLOS LOPES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistentes as procurações/vínculos (representante, responsável ou procurador), bem como condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a cada autor, corrigido monetariamente, a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante insiste na tese que não há conduta ilícita capaz de gerar o dano pretendido, uma vez que os bloqueios realizados na conta corrente dos apelados foram realizados conforme solicitação do Magistrado através do sistema BACENJUD.

Esclarece que as alterações no contrato social de qualquer pessoa jurídica não são comunicadas automaticamente às Instituições Financeiras, razão pela qual entende que agiu regularmente.

Defende acerca da inexistência do dano moral, sob o argumento de que não existe relação de causalidade entre seu comportamento e o dano experimento pelos recorridos. Além disso, alega que não foi comprovado qualquer dor ou transtorno psicológico de grau relevante, apto a ensejar o dano moral, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a modificação da incidência da correção monetária e dos juros de mora (Id. 65595013).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que houve falha na prestação de serviços do banco recorrente que deixou de verificar que os recorridos já haviam se retirado da sociedade empresária desde 2008, acarretando, assim, prejuízos a eles, pelo que entendem que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que comprovado os danos experimentados, devendo, inclusive, ser mantido
quantum
indenizatório. Quanto a incidência do termo inicial dos juros e da correção monetária, requerem a aplicação da Súmula 362 do STJ, cuja redação determina que seja fixada a partir do arbitramento da condenação (Id. 65595019).

Preparo recolhido. (Id. 65595014)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PEDRO BARBOSA DA SILVA
e
JOSÉ CARLOS LOPES
ajuizaram a ação declaratória de inexistência de procuração c/c retificação de informações e danos morais em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., ora apelante, onde narram em sua inicial, que em decorrência da informação erroneamente prestada pela instituição financeira ao Banco Central, fazendo constar no Sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), os autores como representantes, responsáveis e/ou procuradores da empresa executada em ação trabalhista da qual não são mais sócios, tiveram numerários bloqueados de suas contas bancárias.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistentes as procurações/vínculos (representante, responsável ou procurador), bem como condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a cada autor, corrigido monetariamente, a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se o banco, ora apelante.

Pois bem. Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo sobre a contenda.

Consta na inicial, que na data de 08/09/2015,
Wesley Raniery Cassol Camara
propôs reclamação trabalhista, que tramita perante a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT, sob o no. 0001335-34.2015.5.23.0076, em face da
Empresa Transeeg Transportes e Logística LTDA ME
, arrolando seus sócios,
Airton José Lange e Claudio Lange
, no polo passivo da ação, reclamando direitos trabalhistas supostamente não cumpridos, oriundos do contrato de trabalho havido entre as partes entre o período de 01/04/2013 a 30/06/2014.

No curso da demanda trabalhista, a empresa foi devidamente notificada, no entanto, não compareceu na audiência inicial, tampouco apresentou defesa, oportunidade em que os pedidos foram analisados pelo togado singular, julgando-os parcialmente procedentes.

Ato contínuo, a empresa Transseg Transportes e Logística Ltda ME foi devidamente intimada, mas, novamente, não se manifestou, e o feito transitou em julgado.

Dessa forma, como a decisão judicial não foi cumprida de forma espontânea, incidindo, inclusive, multa processual de 10% (dez por cento), resultou-lhe em uma execução no valor de R$66.274,45 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até a data de 31/01/2017.

Diante do não cumprimento e a ausência de manifestação por parte da empresa, fora realizada consulta no Sistema BacenJud, o qual restou infrutífera.

Ato contínuo, e pela notícia de mudança de endereço da executada sem a devida informação ao Judiciário, a MMa. Juíza do Trabalho ordenou nova consulta ao banco de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS), momento em que constatou que o CNPJ da reclamada Transseg Transportes e Logística Ltda ME hoje corresponderia à empresa NASA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, a qual foi incluída no polo passivo da demanda.

Juntamente com essas informações, certificou-se que eram os sócios proprietários da empresa executada, os Srs
Airton José Lange e Cláudio Luiz Moretti
, sobre os quais a execução passou a recair, diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado de ofício pelo Juízo competente.

Ocorre que além da execução recair sobre os sócios informados acima, ela passou a incidir-se também nas pessoas de seus ex-sócios, aqui recorridos,
Pedro Barbosa da Silva e José Carlos Lopes
, os quais tiveram numerários bloqueados em suas contas bancárias, motivo pela qual ajuizaram a presente ação.

Sobre a matéria, a Circular no. 3.287 do Banco Central do Brasil, que
"dispõe sobre a constituição e a implementação, no Banco Central do Brasil, do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS"
, é clara, em seu artigo 1o e 3o, ao estabelecer que:

"A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 20 de julho de 2005, com base no disposto nos arts. 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 3o da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, e 3o da Lei 10.701, de 9 de julho de 2003, que acrescentou o art. 10-A à Lei 9.613, de 3 de março de 1998, D E C I D I U:

Art. 1o Constituir e implementar, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras e demais instituições por ele autorizadas a funcionar, bem como a seus representantes legais ou convencionais.

Parágrafo único. Consideram-se correntistas e clientes as pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no País ou no exterior, que detenham a titularidade de contas de depósitos ou ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores mantidos ou administrados nas instituições de que trata o caput.”

“
Art. 3o As instituições de que trata o art. 1o são responsáveis pela exatidão e tempestividade no fornecimento de dados ao CCS, na sua atualização diária e no atendimento de requisição do detalhamento de informações de que trata o art. 2o, inciso II.
”

Não restam dúvidas, pois, que, nos termos da mencionada Circular, as instituições financeiras são as responsáveis pela exatidão das informações contidas no “CCS”, informações essas que devem ser atualizadas diariamente, circunstância essa que, a toda evidência, não foi cumprida pelo banco-apelante.

Isso porque, no presente caso, é incontroverso e robustamente comprovado que os autores, ora apelados, foram sócios proprietários da Empresa TRANSBALO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ no. 06.912.566/0001-76), no período compreendido entre 09/08/2004 a 25/02/2008, quando então se retiraram da sociedade, a qual passou a ser administrada unicamente pelos sócios proprietários
Srs. Rodrigo de Sousa Lange
e
Sra. Josete de Sousa Lange
, momento em que a empresa passou a denominar-se TRANSLANGE TRANSPORTES LTDA ME. (Id 65594951 – págs. 2 a 6).

Ocorre que estes sócios (Rodrigo de Sousa Lange e Josete de Sousa Lange), na data de 10/03/2010, retiraram-se da sociedade, passando-a para o Sr. Airton José Lange e para o Sr. Claudio Luiz Moretti, os quais alteraram a denominação social da Empresa para TRANSSEG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME. (Id. 65594951 – págs. 8 a 10).

Observa-se, ademais, que na quarta alteração social, mais precisamente na data de 27/04/2010, há a informação de um aumento no capital social da dita sociedade empresária. Além disso, em consulta atual ao CNPJ no. 06.912.566/0001-76, tem-se que hoje a denominação da referida empresa é NASA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, que tem como sócios proprietários os Srs. Airton Jose Lange e Claudio Luiz Moretti (Id. 65594951 – págs. 11 a 23).

Logo, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da instituição financeira ao faltar com o dever de informação correta,
em decorrência das informações inseridas no Sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), apontando os ora apelados como responsáveis ou procuradores da empresa TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, as quais, inclusive, foram prestadas à Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT, conforme se confirma por meio do documento de Id. 65594958, resultando no bloqueio de numerário nos ativos financeiros dos mesmos, consoante evidenciado nos Ids. 65594954, 65594955, 65594956 e 65594957
, restando, assim, configurada a falha na prestação de serviço, passível de indenização.

A propósito, em
caso absolutamente idêntico
, o TJMG assim entendeu, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) – RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO NO FORNECIMENTO DE DADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1o E 3o DA CIRCULAR No 3.287 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE BENS EM DEMANDA JUDICIAL DECORRENTE DE INEXATIDÃO DA CCS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – FATO DANOSO – ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. Nos termos dos artigos 1o e 3o da Circular no 3.287 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são as responsáveis pela exatidão das informações contidas no "Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)", informações essas que devem ser atualizadas diariamente. Não tendo a instituição financeira ré cumprindo essa obrigação, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao autor, que teve bens constritos indevidamente em demanda judicial em decorrência da inexatidão desse cadastro. Não restam dúvidas de que a constrição indevida de patrimônio causa à vítima imerecido constrangimento e prejuízos de diversas ordens, inclusive moral, pois inviabiliza a livre disposição dos bens. A reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, eles devem incidir desde a data do evento danoso, nos casos de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do STJ). Em caso de descumprimento de obrigação imposta, é perfeitamente possível a fixação de multa cominatória pelo julgador. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, se encontra dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida a sua redução.”
(TJ-MG – AC: 10000200383438001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Logo, não restam dúvidas de que a constrição indevida de patrimônio causado às vítimas (apelados) causou-lhes constrangimentos e prejuízos de diversas ordens, inclusive moral, pois inviabilizou a livre disposição de bens.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, conforme fixados na sentença.

Por outro lado, tenho que a sentença hostilizada merece retificação quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, sendo a primeira devida a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, ao passo que a segunda deve se dar com base na Súmula 362 do STJ, que dispõe que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios se dê a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como que a correção monetária seja aplicada a partir do arbitramento (S
úmula 362 do STJ)
, mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020